Tribunal: STF
Processo: HC 122939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTORSÃO E FURTO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO INTIMADA A DEFESA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR ESSA MEDIDA. PRISÃO CAUTELAR: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. Conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus é prejudicado apenas quando a sentença condenatória, que mantém o réu preso, vale-se de fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente. 



    2. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mantidos com a prolação do julgado objeto da presente impetração, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar.



    3. A ausência de intimação da defesa do Paciente para contrarrazoar o recurso em sentido estrito decorreu da natureza cautelar da matéria nele deduzida, com o contraditório diferido e aplicação extensiva da excepcionalidade do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, não se evidenciando flagrante nulidade. 



    4. Ordem denegada.